Tribunal: STF
Processo: RHC 59855
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
1-A LEI N. 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1977, ESTABELECE PRAZOS PARA O
CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, TENDO EM VISTA A CELERIDADE E A
PRONTA REPRESSAO DO CRIME.
2- CARACTERIZA-SE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SE HÁ EXCESSO DE PRAZO,
SEM JUSTIFICAÇÃO, NA FORMAÇÃO DA CULPA.
3- HABEAS CORPUS CONCEDIDO.